Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707940-05.2020.8.07.0001 APELADO: ALLAN LOPES DOS SANTOS APELANTE: TRES EDITORIAL LTDA., JOAQUIM GERMANO DA CRUZ OLIVEIRA D E C I S Ã O Em atendimento aos termos da decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Medida Cautelar na Petição no 9.748 (reautuada como Reclamação no 48.870), conforme ofício eletrônico no 11237/2021 (id 28250642), promova-se a SUSPENSÃO do presente processo até o julgamento definitivo do mérito da aludida Reclamação. Seguem as informações requeridas em ofício anexo. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo